Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719269-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL GOMES BARBOSA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. VALOR DA CAUSA. ROL EXEMPLIFICATIVO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSENCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES ARBITRADA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃOD DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de questão envolvendo direito pessoal, o lapso prescricional para o direito de ação é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil. 2. Apesar da evocação das regras insertas no art. 292 do Código de Processo Civil, o rol normativo é meramente exemplificativo, de maneira que, nos casos em que não haja correspondência exata, como no caso em apreço, há que se realizar avaliação econômica daquilo que se pede, é dizer, a vantagem auferida pelo postulante em caso de acolhimento dos pedidos vertidos na petição inicial. 3. Diante da ausência de prova de que o contrato foi pactuado com o Autor, evidenciando a possibilidade de existência de fraude na avença supostamente entabulada entre as partes, torna-se devida a restituição dos valores descontados. 3.1. Muito embora a fraude, na espécie, a instituição financeira realizou a devolução dos valores descontados, que mesmo sem atualização monetária, acaba por afastar a má-fé exigida no art. 42 do CDC, devendo, portanto, a repetição do indébito ocorrer de forma simples. 4. Levando-se em consideração a situação de desconforto e constrangimentos a que passou o autor até que o fato fosse solucionado, presume-se a ocorrência do dano moral, sendo cabível indenização. Compete à instituição financeira velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que realiza, na condição de prestadora de serviços, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela contratação de financiamento de forma fraudulenta. 5. Na reparação de dano moral, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o grau de culpa e a extensão do dano, a expressividade da relação jurídica originária, a finalidade compensatória, além de o valor não poder ensejar enriquecimento sem causa nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 6. O objetivo das astreintes nada mais é do que fazer com que o obrigado cumpra a obrigação que lhe fora imposta e sua cobrança somente será levada a efeito na hipótese de desídia. 7. Recurso de apelação parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito à restituição do dobro do valor que lhe foi indevidamente cobrado pelo recorrido, acrescido de correção monetária e juros legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440, e FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de o insurgente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005